Tribunal: STJ
Processo: 5016221-09.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199474 - ES(2025/0063105-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR
: GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
AGRAVADO
: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ATLANTICA
LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALBANI PEREIRA - ES013116
JOSE CARLOS PRATA - ES8475A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. LEGALIDADE DE RESOLUÇÃO DO CONTRAN. ILEGITIMIDADE DA
UNIÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
, POR ANALOGIA. AUSÊNCIA
SÚMULA 284/STF
PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO.
. EXISTÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS NÃO ATACADOS. FALTA DE INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 126/STJ
IMPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, "de agravo de instrumento interposto em face da decisão que
pronunciou a ilegitimidade passiva da UNIÃO para figurar no polo passivo de demanda
por meio da qual se pretende a suspensão da
contida na Resolução
eficácia/exigência
no.
do CONTRAN (artigo 19, I, alínea “b”), no que diz respeito à exigência de
358/2010
certificado de nível superior para a
da atividade de Diretor
inclusão/credenciamento
Geral de CFC".
2. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da
, por analogia.
Súmula 284/STF
3. No mais, a Corte de origem dirimiu a controvérsia a respeito da competência da
União, utilizando-se de fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, suficientes e
autônomos à preservação do acórdão recorrido. Entretanto, a parte recorrente não
cuidou de interpor o devido recurso extraordinário, o que enseja a aplicação da
, segundo a qual "é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão
Súmula 126/STJ
Documento eletrônico VDA56529672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ad389c61-d79c-41ff-a0b1-08b81e52a66d

recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso
Extraordinário".
4. Por fim, quanto à análise dos arts. 54 e 485 do CPC, a matéria não foi objeto de
exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de
declaração. Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode
ser conhecido o Recurso Especial, incidindo o teor da
: "inadmissível
Súmula 211/STJ
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ad389c61-d79c-41ff-a0b1-08b81e52a66d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199474 - ES(2025/0063105-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR
: GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
AGRAVADO
: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ATLANTICA
LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALBANI PEREIRA - ES013116
JOSE CARLOS PRATA - ES8475A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. LEGALIDADE DE RESOLUÇÃO DO CONTRAN. ILEGITIMIDADE DA
UNIÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
POR ANALOGIA. AUSÊNCIA
SÚMULA 284/STF,
PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO.
EXISTÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS NÃO ATACADOS. FALTA DE INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 126/STJ.
IMPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, "de agravo de instrumento interposto em face da decisão que
pronunciou a ilegitimidade passiva da UNIÃO para figurar no polo passivo de demanda
por meio da qual se pretende a suspensão da
contida na Resolução
eficácia/exigência
no.
do CONTRAN (artigo 19, I, alínea “b”), no que diz respeito à exigência de
358/2010
certificado de nível superior para a
da atividade de Diretor
inclusão/credenciamento
Geral de CFC".
2. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da
por analogia.
Súmula 284/STF,
3. No mais, a Corte de origem dirimiu a controvérsia a respeito da competência da
União, utilizando-se de fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, suficientes e
autônomos à preservação do acórdão recorrido. Entretanto, a parte recorrente não
cuidou de interpor o devido recurso extraordinário, o que enseja a aplicação da
segundo a qual "é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão
Súmula 126/STJ,
Documento eletrônico VDA55698776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: e6cc9b80-cab0-4fbb-ba57-613e0a533187

recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso
Extraordinário".
4. Por fim, quanto à análise dos arts. 54 e 485 do CPC, a matéria não foi objeto de
exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de
declaração. Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode
ser conhecido o Recurso Especial, incidindo o teor da
"inadmissível
Súmula 211/STJ:
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO contra a
decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da inviabilidade desta Corte
de apreciar infringência à dispositivo constitucional (art. 109, I, da
) e da
CF/1988
aplicação das Súmulas 126 e 211/STJ e, por analogia,

284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "em seus Embargos de
Declaração no TRF-2, apontou expressamente a omissão do acórdão regional sobre
teses cruciais", quais sejam: incompetência absoluta da Justiça Federal e indevida
cumulação de pedidos (fl. 317).
Defende, ainda, "a matéria relativa aos arts. 54, 327 e 485 do CPC deve ser
tida como prequestionada, afastando-se o óbice da
" (fl. 318).
Súmula 211/STJ
Afirma que "não debate a interpretação do
da CF. O que o recurso
art. 109
debate é a violação à lei federal (Código de Processo Civil) que define as regras de
competência e de cumulação subjetiva da ação" (fl. 319).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55698776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: e6cc9b80-cab0-4fbb-ba57-613e0a533187

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Cuida-se, na origem, "de agravo de instrumento interposto em face da
decisão que pronunciou a ilegitimidade passiva da UNIÃO para figurar no polo passivo
de demanda por meio da qual se pretende a suspensão da
contida
eficácia/exigência
na Resolução no.
do CONTRAN (artigo 19, I, alínea “b”), no que diz respeito
358/2010
à exigência de certificado de nível superior para a
da
inclusão/credenciamento
atividade de Diretor Geral de CFC".
Com efeito, "a alegação de afronta ao
do CPC, de forma genérica,
art. 1.022
sem a efetiva demonstração de omissão do acórdão recorrido no exame de teses
imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial,
ante a deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.740.605/SP,
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
No caso, a parte recorrente não demonstra, de forma clara, qual seria o
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua
importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai a aplicação do óbice da
aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
Súmula 284/STF,
Caso o recurso especial fosse conhecido nesta parte, restou claro que o
acórdão recorrido não é omisso, porquanto o Tribunal de origem enfrentou todas as
questões postas à deslinde (fl. 173):

O recorrente alega, em resumo, omissão no acórdão embargado em
relação aos argumentos acerca da incompetência da Justiça Federal,
“(3.1) tanto por inexistir pedido de anulação do ato administrativo
Documento eletrônico VDA55698776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: e6cc9b80-cab0-4fbb-ba57-613e0a533187

federal, como (3.2) por haver a cumulação indevida de pedidos e réus
distintos na mesma ação”.
Insubsistentes os argumentos aduzidos pelo embargante.
Na hipótese, verifica-se que, nos pontos considerados omissos pelo
embargante, consta do voto condutor [Evento 28. RELVOTO],
:
in verbis
“A questão, portanto, cinge-se à análise da competência para apreciar
os pedidos de declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade das
exigências quanto aos requisitos para o exercício da atividade de
Diretor de Centro de Formação de Condutores, contidas na Resolução
no.
do CONTRAN (artigo 19, inciso I, alínea “b”) e
358/2010
reproduzidas na Instrução de Serviço no
do
na
194/2018,
DETRAN/ES,
qualidade de órgão executor do normativo editado pelo CONTRAN.
Considerando-se que o órgão editor do ato normativo impugnado
integra a estrutura da União e, por sua natureza, não detém capacidade
de ser parte em juízo, impõe-se a conclusão no sentido da legitimidade
passiva
da União Federal, haja vista que o órgão é a ela
ad causam
diretamente vinculado.
Ademais, dispõe o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal:
"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho;
(...)”.
Constata-se, assim, que não há quaisquer vícios constantes do
do
no voto condutor do acórdão, sendo certo que os
art. 1.022
CPC/15,
embargos revelam mero inconformismo com o julgado, e a propósito de
rediscutir a matéria sob outros argumentos, o que, a toda evidência, não
pode ocorrer pela via eleita.

Com efeito, a Corte de origem dirimiu a controvérsia a respeito da
legitimidade passiva da União, utilizando-se de fundamentos constitucionais e
infraconstitucionais, suficientes e autônomos à preservação do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55698776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: e6cc9b80-cab0-4fbb-ba57-613e0a533187

Entretanto, a parte recorrente não cuidou de interpor o devido recurso
extraordinário, o que enseja a aplicação da
segundo a qual "é
Súmula 126/STJ,
inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo,
e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário".
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTS. 489 E 1022 NÃO
VIOLADOS. ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA 7 E 83/STJ.
INCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 126/STJ
[...]
3. Não houve interposição do devido Recurso ao Supremo Tribunal
Federal. Quanto ao argumento de que o princípio da unicidade sindical
impede a agravante de ser representada por ambos os sindicatos
(fundamento constitucional - CF,
II), incide a
"é
art. 8,
Súmula 126/STJ:
imprescindível a interposição de recurso extraordinário quando o
acórdão recorrido possui, além de fundamento infraconstitucional,
fundamento de natureza constitucional suficiente por si só para a
manutenção do julgado").
4. Agravo Interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.367.621/MA,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/3/2024,
de
.
19/4/2024)
Por fim, quanto à análise dos arts. 54 e 485 do CPC, a matéria não foi objeto
de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de
declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, incidindo o teor da
"inadmissível
Súmula 211/STJ:
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55698776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: e6cc9b80-cab0-4fbb-ba57-613e0a533187

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC.
ART. 927,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934/BA,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.578.117/RN,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
14/10/2024)

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que "o​
do
condiciona o prequestionamento ficto ao
art. 1025
CPC/2015
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade,
ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao
do
art. 1022
com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a
CPC/2015,
matéria" (AgInt no
Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 2.528.396/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:24
Código de Controle do Documento: e6cc9b80-cab0-4fbb-ba57-613e0a533187

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.199.474 / ES
Número Registro: 2025/0063105-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003756920224025005 50162210920224020000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR : GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
RECORRIDO
: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ATLANTICA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALBANI PEREIRA - ES013116
JOSE CARLOS PRATA - ES8475A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO
PROCURADOR : GUILHERME RABBI BORTOLINI - ES020120
AGRAVADO
: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ATLANTICA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALBANI PEREIRA - ES013116
JOSE CARLOS PRATA - ES8475A
Documento eletrônico VDA56500828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:54
Código de Controle do Documento: 09cf8176-2572-4577-9b4b-65c840ca3483

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:54
Código de Controle do Documento: 09cf8176-2572-4577-9b4b-65c840ca3483